Tribunal: TJMT
Processo: 0040421-04.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040421-04.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDO GOMES DE MORAIS - CPF: 075.456.063-53 (APELANTE), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (APELADO), JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (REPRESENTANTE), THAYSA LALLI RIBEIRETE FRANCO - CPF: 058.100.719-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELANTE: RAIMUNDO GOMES DE MORAIS

APELADOS: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor não produziu prova do fato constitutivo do seu direito, impõe-se o indeferimento do pedido.

A manifesta improcedência da pretensão formulada revela o intuito protelatório e, por conseguinte deve ser mantida a penalidade prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer julgada improcedente, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa,

porém suspensa a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

O apelante alega que à época da contratação os funcionários da apelada agiram com má-fé e repassaram informações imprecisas e maliciosas a respeito dos termos da proposta de participação. Aduz que alguns campos estavam em branco e preenchidos de forma errada, mas ainda assim assinou por confiar na empresa e ante as boas indicações que tinha.

Sustenta que em conversas com o gerente do Consórcio, este garantiu que as prestações seriam reajustadas somente no ano seguinte, em julho/2016, no entanto o foram logo na segunda parcela.

Afirma que o contrato/proposta não contém nenhuma cláusula de reajuste anual e a partir da formação do grupo, e que esse fato foi mencionado apenas a partir da contestação, quando foram juntados documentos que desconhecia.

Pugna pela reforma da sentença para condenar a apelada em todos os pedidos, e pelo cancelamento da multa aplicada referente aos Embargos de Declaração.

Contrarrazões nos Id n. 69861484.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0040421-04.2015.8.11.0041

APELANTE: RAIMUNDO GOMES DE MORAIS

APELADO: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais sob a alegação de que aderiu a grupo de consórcio para aquisição de bem no valor de R$ 42.608,00 com parcela inicial de R$ 813,77.

Sustenta que foi informado de que o reajuste seria anual e sempre no aniversário do plano, mas que a apelada corrigiu no mês seguinte da adesão e a parcela subiu para R$ 886,11. Aduz que na proposta haveria alguns campos em branco e preenchidos de forma errada, mas a assinou em razão da confiança na empresa e das boas indicações que tinha.

Aponta omissão e erro material na sentença por não ter analisados os documentos juntados nas fls. 76/77. Afirma que foi vítima de má-fé do gerente e que desconhece os documentos que tratam das cláusulas e termos contratuais.

A questão a ser dirimida relaciona-se a interpretação das cláusulas do contrato, notadamente se o aniversário do plano ocorreria na data da assinatura do contrato ou na data da formação do consórcio e se houve má-fé da empresa ao prestar as informações ao apelante.

O conjunto fático e probatório existente nos autos mostra que ele concordou com todas as normas de funcionamento do consórcio de forma espontânea (fl. 115). Além disso foi anexado cópia da Ata de Assembleia Geral de Constituição do Grupo 894 que informa que os créditos seriam corrigidos anualmente a contar de sua constituição pelo IPCA (fls. 131-135 – Id. 69861475).

Ademais, os reajustes obedeceram ao que foi pactuado, seguindo as datas e o índice convencionados. Não obstante a arguição de que houve intenção dolosa do funcionário da apelada ao notificar que o crédito só poderia sofrer reajuste quando o grupo fizesse aniversário no mês de julho de 2016, isso por si só não é suficiente para justificar a devolução ou a indenização por danos morais, pois no próprio e-mail (fls. 77/78) vê-se que o funcionário faz referência a uma nova proposta.

Diante disso, está claro que o autor não produziu prova do fato constitutivo do seu direito, o que impõe o indeferimento do pedido.

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA - CONTRATO DE CRÉDITO GARANTIDO – CLÁUSULAS LEONINAS – NÃO VERIFICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL AO REQUERENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor não observou as cláusulas da avença que exigem documentação específica para o ressarcimento das parcelas inadimplidas pelo consumidor, não pode alegar descumprimento contratual pelo réu, tampouco que os termos firmados são leoninos por não receber essa vantagem.

A comprovação dos fatos constitutivos do direito arguido é ônus da parte autora, sob pena de improcedência dos pedidos formulados.”
(RAC N. 1003310-76.2017.8.11.0015, julg. 06/11/2019, DJe 31/01/2020).

Sobre a exclusão da multa, a manifesta improcedência da pretensão formulada revela o intuito protelatório. Por conseguinte, mantenho a cominação da penalidade em 1% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, cumpre mencionar que os honorários advocatícios devem ser majorados por este Tribunal. Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre a quantia atualizada atribuída à lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021